Tribunal: TJSP
Processo: 2362651-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de repactuação de dívidas – Irresignação contra decisão que fixa o valor dos honorários periciais e determina o recolhimento nos moldes previamente estabelecidos – Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC) – Ausência de situação excepcional de urgência que justifique a mitigação da taxatividade estabelecida no rol do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de repactuação de dívidas – Irresignação contra decisão que fixa o valor dos honorários periciais e determina o recolhimento nos moldes previamente estabelecidos – Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC) – Ausência de situação excepcional de urgência que justifique a mitigação da taxatividade estabelecida no rol do referido artigo – Observância, ainda, do art. 1.009, § 1o, desse Código – Recurso inadmissível – Negativa de seguimento (art. 932, III, 1a figura, do mesmo Código).